Tribunal: TCU
Processo: 029.027/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. (peça 124) e por Cassio Murilo Trovo Hidalgo (peça 99) contra o Acórdão 14596/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Cassio Murilo Trovo Hidalgo para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes e aos demais interessados.